Tribunal: TJES
Processo: 5018855-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018855-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO FERNANDO DE OLIVEIRA

INTERESSADO: WELTON MENDES PINHEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Fabio Fernando de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de legitimidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do Sr. Fabio Fernando de Oliveira impediu a regularização da representação processual pela Defensoria Pública; (ii) estabelecer se o agravante possui legitimidade recursal para interpor agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A titularidade do direito discutido pertence a terceiro, filho do agravante, sendo este apenas seu procurador, o que não lhe confere legitimidade ordinária para postular direito alheio em nome próprio, conforme o art. 18 do CPC.
4. A Defensoria Pública, desde o ajuizamento da ação, possuía plenas condições de identificar o titular do direito e formular corretamente o polo ativo, de modo que não se justifica a alegação de que a ausência de intimação pessoal tenha inviabilizado a representação.
5. A regularização da representação processual é atribuição do patrono da causa — no caso, a Defensoria Pública — e não da parte, pois exige capacidade postulatória, razão pela qual a diligência pleiteada não tem amparo no art. 186, §2º, do CPC.
6. A ausência de legitimidade recursal do agravante torna inviável o conhecimento do agravo de instrumento, conforme o art. 76, §2º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade recursal pressupõe a titularidade do direito material discutido ou sua representação processual regular, o que não se verifica quando o recorrente apenas figura como procurador do titular.
2. A responsabilidade pela correta formulação do polo ativo da demanda e do recurso é do patrono da causa, não sendo cabível intimação da parte assistida pela Defensoria Pública para suprir falha na formação do polo ativo da demanda e do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 76, §2º, I, e 186, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente mencionada no voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018855-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: FABIO FERNANDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO
: WELTON MENDES PINHEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
FABIO FERNANDO DE OLIVEIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a r. Decisão Monocrática que inadmitiu o recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por ele interposto em razão da ausência de legitimidade recursal.

Em suas razões, o recorrente alega que a Defensoria Pública foi acionada com base em documentos e informações fornecidos por Fabio Fernando de Oliveira, pai do titular do direito material discutido na demanda, sendo que o Sr. Welton Mendes Pinheiro não forneceu, até então, declaração de hipossuficiência em seu próprio nome, o que inviabiliza a formalização da representação da Defensoria. Diante disso, foi expressamente requerida a intimação pessoal do Sr. Fabio Fernando, com base no artigo 186, § 2º, do CPC, para que apresente os documentos indispensáveis à regularização da representação processual. Sustenta que a ausência de tal diligência resultou na negativa de conhecimento do agravo de instrumento, o que caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa. Pede, assim, que a decisão seja reformada para determinar a intimação pessoal do interessado, viabilizando o regular prosseguimento da demanda.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar a intimação pessoal do Sr. Fabio Fernando de Oliveira, a fim de que apresente os documentos necessários à regularização da representação processual da Defensoria Pública em nome do Sr. Welton Mendes Pinheiro, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento.

Muito bem.

Conforme consignado na Decisão Monocrática que proferi, ao analisar as razões recursais e os autos de Origem, observei que a ação originária foi ajuizada tendo como autor o agravante FABIO FERNANDO DE OLIVEIRA. No entanto, o titular do direito vindicado na ação de Origem é, em verdade, WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA, filho do agravante e que conferiu a este procuração com poderes
ad judicia et extra
de representação em juízo.

Desse modo, o polo ativo da ação originária, e consequentemente deste recurso, foi formado erroneamente, haja vista que a referida procuração em nada altera a titularidade do direito, isto é,
a impossibilidade de do agravante pugnar direito alheio em nome próprio
.

Muito embora tenha dado vista à Defensoria Pública para corrigir o polo ativo deste recurso, a causídica se limitou a requerer a intimação pessoal do recorrente na forma do art. 186, §2º do CPC. Ocorre que não há nada que a parte possa fazer, visto que é a Defensora Pública, patrona da ação,
a responsável pelos atos que exigem
capacidade postulatória
, como é o caso da correta formulação do polo ativo da ação e do respectivo recurso.

Registro que o art. 186, §2º, do CPC permite a intimação pessoal da parte para circunstâncias em que se exige informação ou providência do particular. Entretanto, já no ingresso da ação judicial a Defensoria Pública tinha condições de formular o polo ativo do processo corretamente, haja vista que tinha ciência da titularidade da propriedade do veículo e da procuração outorgada ao agravante.

Assim, bastava requerer a correção do polo ativo nestes autos, como inclusive se fez na ação originária.

Diante desse cenário, não resta alternativa a não ser o não conhecimento do recurso, haja vista que a parte recorrente não é legítima para pleitear a reforma da decisão, na forma do art. 18, do Código de Processo Civil.

Inobstante, o art. 76, §2º, II, dispõe o seguinte:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; [...]

Limito-me, no entanto, sob pena de supressão de instância, a reconhecer a legitimidade recursal, visto que a questão sobre a legitimidade ativa na ação principal ainda não foi objeto de decisão do MM. Juízo
a quo,
nem da decisão impugnada
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. Decisão Monocrática de id. num. 12286688.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)